Tribunal: TJSP
Processo: 2029429-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Município do Oriente - Ação de reintegração de posse cumulada com demolitória – Liminar indeferida – Manutenção - Exame dos requisitos ensejadores da medida afetos ao Juízo Monocrático - Decisão que não se revela ilegal ou tirada com abuso de poder - Necessidade de melhor aparelhamento dos autos - Argumentos genéricos trazidos no reclamo que não são capazes de reformar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Município do Oriente - Ação de reintegração de posse cumulada com demolitória – Liminar indeferida – Manutenção - Exame dos requisitos ensejadores da medida afetos ao Juízo Monocrático - Decisão que não se revela ilegal ou tirada com abuso de poder - Necessidade de melhor aparelhamento dos autos - Argumentos genéricos trazidos no reclamo que não são capazes de reformar a decisão - R. Decisão mantida.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2029429-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Pompéia,
em que é agravante MUNICÍPIO DE ORIENTE, é agravado NIVALDO
CORTELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E OSWALDO
LUIZ PALU.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029429-80.2020.8.26.0000 - Voto n. 31.949
2
Voto no 31.949
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2029429-80.2020.8.26.0000
Comarca de POMPÉIA
Agravante: MUNICÍPIO DE ORIENTE
Agravado: NIVALDO CORTELLO
(Juiz de Primeiro Grau: Rodrigo Martins Marques)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Município do Oriente -
Ação de reintegração de posse cumulada com demolitória
Liminar indeferida Manutenção - Exame dos requisitos
ensejadores da medida afetos ao Juízo Monocrático -
Decisão que não se revela ilegal ou tirada com abuso de
poder - Necessidade de melhor aparelhamento dos autos -
Argumentos genéricos trazidos no reclamo que não são
capazes de reformar a decisão - R. Decisão mantida.
Recurso improvido.

Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão copiada a fls. 33/34 destes autos que, em ação de reintegração
de posse cumulada com demolitória, indeferiu o pedido de antecipação de
tutela.
Sustenta que o Agravado invadiu área pública
destinada à conservação e à manutenção do meio ambiente, situação
comprovada por inconteste prova contida nos autos (fls. 01/05).
Indeferida
a
tutela
recursal
liminar,
foram
dispensadas as informações do MM. Juízo a quo, a apresentação de
contraminuta e a manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça (fls.
45/46).
É o Relatório.
Trata-se de ação de reintegração de posse cumulada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029429-80.2020.8.26.0000 - Voto n. 31.949
3
com demolitória e pedido liminar, ajuizada pelo Município de Oriente face
de Nivaldo Cortello, em que indeferida a liminar de reintegração nos
termos da r. decisão agravada.
Dada a natureza do provimento jurisdicional que se
busca com o presente recurso, inviável qualquer discussão acerca do
mérito da causa, limitada à manutenção ou não, do indeferimento da
liminar.
Com efeito, a decisão recorrida é ato proveniente do
livre arbítrio do Magistrado (poder geral de cautela), somente suscetível
de substituição em Segundo Grau, caso se mostre ilegal ou tirada com
abuso de poder.

E no caso dos autos, não há elementos autorizadores
para sua reforma, sobretudo diante das genéricas alegações trazidas em
sede de agravo de instrumento.
Não se olvida que em se tratando de bem público,
não há que se falar no exercício da posse pelo ocupante, todavia, no caso
dos autos, se verifica a controvérsia dos argumentos expostos pelo
recorrente a obstar o acolhimento do seu reclamo.
Isto porque, não houve a devida identificação do
imóvel invadido, situação que traz dúvidas e afasta a probabilidade do
direito perseguido, sendo prematura a imediata concessão da liminar, vez
que necessária a melhor instrução do processo de origem. As imagens de
fls. 14 e as fotografias de fls. 24/26 não têm o condão de dirimir tal
discussão.
Outrossim, nem se cogita a ocorrência do periculum
in mora, já que a suposta área ocupada estaria em estado de
semiabandono (fls. 21), conforme declaração do próprio Poder Público
local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029429-80.2020.8.26.0000 - Voto n. 31.949
4
Logo, prevalece o decidido pelo MM. Juízo a quo, não
se verificando qualquer ilegalidade ou abusividade em seu decisum,
autorizadora de eventual reforma nesta Instância Recursal.
Nesse sentido:
“presença dos requisitos legais para a concessão da
medida iterativa jurisprudência deste Tribunal no
sentido de que a decisão pela qual se concede ou se
denega a medida liminar de ação possessória
somente poderá ser reformada em 2a instância em
caso de evidente ilegalidade ausência de qualquer
vício na decisão de 1o grau conveniência de se
aguardar o desenrolar do processo em 1a instância,
com manutenção da liminar agravo desprovido.” (AI
no 0203426-22.2012.8.26.0000 - Voto no 5018 -
Rel. Castro Figliolia).
Destarte, por todos os ângulos que se analise a
questão é de rigor a manutenção da bem lançada decisão do Juízo a quo,
sendo que as questões levantadas necessitam de cognição mais
aprofundada, com o devido aparelhamento nos autos de origem.
Assim, só à luz do contraditório e com os
argumentos deduzidos pelas partes, é que a matéria será analisada de
forma apropriada, daí porque, até lá, mantém-se a situação atual.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator